Tribunal: STJ
Processo: 1001912-73.2017.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710748 - SP(2024/0280224-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S S DE C F S
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
LUIS WAGNER FONSECA - PR084737
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
AGRAVADO
: D J L
AGRAVADO
: M T L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.
2. No caso concreto, a prescrição intercorrente iniciou-se um ano após a
suspensão do processo, em 18.02.2020 (art. 921, §1o, do CPC), e consumou-
se em 18.02.2023 (considerando a prescrição trienal prevista no
da
art. 44

o
do Decreto no
), uma vez que as
Lei no 10.931/2004 c/c
art. 70
57.663/1966
diligências realizadas pela exequente foram infrutíferas e não resultaram em
penhora efetiva.
3. O acórdão recorrido, ao considerar que a realização de diligências
infrutíferas para localização dos devedores, ou de seus bens, não suspende,
nem interrompe o prazo da prescrição está em consonância com a legislação
federal e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
impede-se o conhecimento do recurso especial por dissídio
Súmula 83/STJ,
jurisprudencial
5. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 00b16afa-5619-4f27-bd90-cbde2e3d1b00

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 00b16afa-5619-4f27-bd90-cbde2e3d1b00

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710748 - SP(2024/0280224-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S S DE C F S
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
LUIS WAGNER FONSECA - PR084737
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
AGRAVADO
: D J L
AGRAVADO
: M T L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.
2. No caso concreto, a prescrição intercorrente iniciou-se um ano após a
suspensão do processo, em 18.02.2020 (art. 921, §1o, do CPC), e consumou-
se em 18.02.2023 (considerando a prescrição trienal prevista no
da
art. 44

o
do Decreto no
), uma vez que as
Lei no 10.931/2004 c/c
art. 70
57.663/1966
diligências realizadas pela exequente foram infrutíferas e não resultaram em
penhora efetiva.
3. O acórdão recorrido, ao considerar que a realização de diligências
infrutíferas para localização dos devedores, ou de seus bens, não suspende,
nem interrompe o prazo da prescrição está em consonância com a legislação
federal e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
impede-se o conhecimento do recurso especial por dissídio
Súmula 83/STJ,
jurisprudencial
5. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S S DE C F S contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

“PRESCRIÇÃO. Adota-se a mais recente orientação do Eg. STJ de que não
há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a
prescrição intercorrente - Para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, adotam- se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ,
fixadas no julgamento do IAC Incidente de Assunção de Competência no
relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze - Como (a) a
REsp 1604412/SC,
realização de diligências infrutíferas para localização dos devedores, ou de
seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora
o feito não tenha permanecido paralisado, (b.1) por demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário, (b.2) nem por inércia da parte credora
que formulou diversos requerimentos de localização das partes devedoras e
de seus bens, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a
prescrição da execução, porquanto já decorrido o prazo de prescrição da
ação, no caso dos autos, de três anos, contados do final da suspensão do feito
nos termos do
III, do
Recurso desprovido.” (e-STJ, fls.
art. 921,
CPC/2015.
736)

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a parte alega, a violação aos
§ 4o-
art. 921, inciso V,
A, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, sustentando em síntese, que:

(a) O
§ 4o-A, do Código de Processo Civil, foi violado porque
art. 921, inciso V,
teria havido constrição de bens via SISBAJUD e localização de veículos via RENAJUD que
interromperia a prescrição intercorrente, de modo que o acórdão recorrido teria negado vigência
ao dispositivo ao reconhecer a prescrição apesar dessas medidas.

(b) O dissídio jurisprudencial decorre de alegada divergência entre o acórdão
recorrido teria e precedente do Tribunal de Justiça do Paraná quanto à interpretação do art. 921,
§ 4o-A, do CPC sobre a busca frutífera de valores como causa interruptiva da prescrição
intercorrente.

Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 777).

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.

É o Relatório.
VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, a exequente propôs execução por quantia certa,
lastreada em duas cédulas de crédito bancário, visando ao recebimento de R$ 57.451,92. Alegou
ter atuado de forma diligente, sem desídia, com localização de valores via SISBAJUD e de
diversos veículos via RENAJUD, que seriam passíveis de penhora, sustentando, por isso, a
inexistência de prescrição intercorrente e a necessidade de prosseguimento da execução.

A sentença reconhece a prescrição intercorrente e extingue o processo com resolução
de mérito, nos termos do
II,
arts. 513, 771, parágrafo único, e 924, V, do Código de
art. 487,
c/c
Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

Processo Civil, registrando a inexistência de ônus para as partes conforme
§ 5o, do
art. 921,
Código de Processo Civil, com a redação da
(e-STJ, fls. 653-662).
Lei 14.195/2021

O acórdão recorrido mantém integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, adota as teses firmadas no IAC do
quanto à desnecessidade de
REsp 1.604.412/SC
intimação pessoal do exequente para a prescrição intercorrente e afirma que diligências
infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, fixando o prazo de 3 anos
com base no
da LUG
art. 44 da
contado do término da suspensão do
art. 70
c/c
Lei 10.931/2004,
feito nos termos do
III, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 735-745).
art. 921,

Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

1.
V, § 4o-A, do Código de Processo Civil
Art 921,

A parte recorrente sustenta que foi violado o artigo acima mencionado porque teria
havido constrição de bens via SISBAJUD e localização de veículos via RENAJUD que
interromperia a prescrição intercorrente, de modo que o acórdão recorrido teria negado vigência
ao dispositivo ao reconhecer a prescrição apesar dessas medidas.

Sobre a questão, o eg. Tribunal de origem se manifestou pela ocorrência da
prescrição intercorrente na execução de título executivo extrajudicial, ante o decurso do prazo
trienal da prescrição da cédula de crédito bancário, sem realização de diligências frutíferas pela
exequente, após a suspensão do processo (e-STJ, fls. 736-737; 744-745):
“Apelação da parte exequente (fls.
), sustentando que: (a) “a demora
667/683
da citação previsto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo
transcrita, se refere a DESÍDIA do requerente, O QUE NÃO HOUVE EM
MOMENTO ALGUM, conforme amplamente demonstrado e comprovado
acima”; (b) “foram localizados valores passiveis de constrição pelo sistema
SISBAJUD, e em que pese serem supostamente ínfimos em relação ao saldo
devedor, indica que o devedor possui movimentação bancária e bens
passiveis de penhora, INCLUSIVE FORAM LOCALIZADOS DIVERSOS
VEÍCULOS EM SEU NOME PELO SISTEMA RENAJUD”.
(...)
A execução de cédula de crédito bancário, título de crédito com força
executiva, proposta com o emitente e devedores solidários prescreve em três
anos, por aplicação do disposto no
da LUG (DF
) c. c.
art. 70,
57.663/66
da LF
a contar do vencimento do título.
art. 44,
10.931/2004,
(...)
Na espécie, verifica-se que: (a) a execução por quantia certa foi ajuizada em
01.03.2017 (fls. 01), objetivando o pagamento da quantia de R$57.451,92,
lastreada em duas cédulas de crédito bancário, com vencimento de suas
últimas parcelas em 15.03.2017 e 17.04.2017 (fls.
e
); (b) o
38/52
57/70
despacho que ordenou a citação das partes executadas foi proferido em
02.03.2017 (cf. fls. 78); (c) em 18.02.2019, houve o deferimento do pedido de
suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do
III,
art. 921,
(cf. fls. 242); (d) o MM Juízo da causa deferiu nova suspensão
CPC/2015
pelo prazo de um ano, em 06.12.2019 (fls. 346); (e) o processo permaneceu
paralisado até 11.05.2021 (cf. fls.
), seguido de realização de
349/350
diligências infrutíferas para localização dos devedores, ou de seus bens até
13.06.2022 (cf. fls. 603), momento em que já havia decorrido o prazo da
Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

prescrição da ação; e (f) após intimação das partes para se manifestarem
sobre eventual prescrição intercorrente (fls.
), foi proferida a r.
645/647
sentença apelada, que julgou extinto o processo em 17.02.2023 (fls.
).
655/664
Aplicando-se as premissas supra, como (a) a realização de diligências
infrutíferas para localização dos devedores, ou de seus bens, não suspende,
nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha
permanecido paralisado, (b.1) por demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário, (b.2) nem por inércia da parte credora que formulou
diversos requerimentos de localização das partes devedoras e de seus bens,
(c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da
execução, porquanto já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos
autos, de três anos, contados do final da suspensão do feito nos termos do
III, do
Destarte, deve ser mantida a r. sentença, que
art. 921,
CPC/2015.
julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição intercorrente.”
Nesse contexto, a orientação do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, ao entender que "a promoção de diligências infrutíferas não
tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional", incidindo a Súmula 83 do
STJ. A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de
sentença, sob o fundamento de que não houve paralisação do processo por
tempo superior ao prazo prescricional e que a exequente envidou esforços
para localizar bens passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se diligências infrutíferas
realizadas pela exequente durante o prazo prescricional são aptas a
interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente tem como objetivo sancionar a inércia do
credor que não promove os atos necessários ao prosseguimento da execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.
5. No caso concreto, o prazo prescricional trienal, iniciado em 05 de maio de
2015, consumou-se em 05 de maio de 2018, sem interrupção válida, uma vez
que as diligências realizadas pela exequente foram infrutíferas e não
resultaram em penhora efetiva.
6. O acórdão recorrido, ao considerar a simples movimentação processual
como suficiente para afastar a prescrição intercorrente, negou vigência à
legislação federal e aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a
prescrição intercorrente, extinguindo a execução.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.840.723/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O
Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

ENTENDIMENTO DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1,
"incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
quando
CPC/73,
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo
art. 202,
único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de
CPC/1973,
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do
§ 2o, da
".
art. 40,
Lei 6.830/1980)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
REsp 1.986.517/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
9/9/2022)
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.”
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.641.457/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
- destaquei)
7/10/2024,
22/10/2024.

“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA
DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após
efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi
satisfeita.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em
decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante
quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp n. 1.986.517/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
- destaquei)
23/8/2022,
9/9/2022.
A execução de título extrajudicial foi proposta em 01.03.2017, com lastro em
cédulas de crédito bancário, com vencimento da última parcela em março e abril de 2017 (e-STJ,
fls. 1-8), objetivando o pagamento da quantia de R$57.451,92, tendo sido proferido despacho
ordenando a citação das partes executadas em 02.03.2017 (e-STJ, fl. 78).

Houve a citação do executado Diego Junior Lima em 19.04.2017 (e-STJ, fl. 93), com
a interrupção da prescrição. Em 18.02.2019, foi deferido pedido de suspensão do feito pelo prazo
de um ano, nos termos do
III,
(e-STJ, fl. 242).
art. 921,
CPC/2015

Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

Foi deferida nova suspensão do processo pelo prazo de um ano, em 06.12.2019 (e-
STJ, fl. 346) e o processo permaneceu paralisado até 11.05.2021 (e-STJ, fls.
), seguido
348/350
de realização de diligências infrutíferas para localização dos devedores ou de seus bens até 17 de
fevereiro de 2023, quando o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição
intercorrente, considerando o decurso de mais de 3 (três) anos da paralisação do processo sem a
penhora de bens.

Com a suspensão do processo para localização de bens em 18.02.2019, a prescrição
intercorrente da execução das cédulas de crédito bancário iniciou-se um ano após, em
18.02.2020 (art. 921, §1o, do CPC), e, ante a ausência de diligências frutíferas, consumou-se em
18.02.2023 (considerando a prescrição trienal prevista no
da

o
art. 44
Lei no 10.931/2004 c/c
do Decreto no
).
art. 70
57.663/1966

As diversas tentativas de localização de bens durante esse período — como as buscas
por veículos que não foram localizados (e-STJ, fls. 220-221) ou os bloqueios de valores
irrisórios (no caso de apenas R$ 322,00, e-STJ, fls. 568-569) — caracterizam-se como
diligências infrutíferas. Permitir que essas buscas sem eficácia prática reiniciem o prazo
prescricional, tornaria a dívida imprescritível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A alegação da parte recorrente - no sentido de que foram encontrados "diversos
veículos em seu nome pelo sistema RENAJUD, quais quando forem localizados, viabilizará a
" - ignora o fato de que apenas a "
de
expedição de mandado de PENHORA e remoção
constrição
bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição", situação jurídica relacionada à efetivação
de atos voltados à expropriação dos bens, e não à sua simples identificação cadastral (art. 921, §
4o-A, do CPC).

A correta interpretação da legislação federal, alinhada aos precedentes vinculantes
desta Corte, estabelece que o prazo prescricional só é interrompido por uma penhora efetiva,
sendo irrelevantes meras diligências infrutíferas. No caso concreto, o lapso temporal fluiu sem
interrupção.
2. Dissídio Jurisprudencial
Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, esta eg. Corte de Justiça tem decidido que quando a decisão recorrida está em
conformidade com a orientação consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ,
impede-se o conhecimento do recurso especial por dissídio jurisprudencial. Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL VÁLIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que, em sede de
agravo de instrumento, afastou a fixação de honorários recursais, com base
no entendimento de que não são cabíveis quando não houve fixação anterior
Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

de honorários de sucumbência, em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se são devidos honorários
recursais em agravo de instrumento quando não houve fixação de honorários
na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração de
honorários recursais pressupõe a existência de honorários previamente
fixados em primeiro grau, o que não se verifica nos casos de agravo de
instrumento (
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.860.706/PR,
Turma, DJe de
.
30/6/2025)
4. A decisão agravada está em conformidade com a orientação consolidada
desta Corte, atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial por dissídio jurisprudencial.
5. Para superar referido óbice, caberia ao recorrente demonstrar a existência
de precedente específico, contemporâneo ou superveniente ao acórdão
recorrido, o que não foi feito, conforme exige a jurisprudência (AgRg no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp n. 238.064/RJ,
.
18/8/2014)
6. A alegação genérica de divergência jurisprudencial sem demonstração
adequada de similitude fática e jurídica entre os julgados invocados e o
acórdão recorrido é insuficiente para o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 1.861.620/GO,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ART. 725
CABIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DELIMITAÇÃO DO
RESULTADO ÚTIL. APROXIMAÇÃO EFICAZ E CONSENSO SOBRE OS
ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO. POSTERIOR DESISTÊNCIA
UNILATERAL E IMOTIVADA DO VENDEDOR (ARREPENDIMENTO).
ACÓRDÃO RECORRIDO EM PLENA CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ. ÓBICE SUMULAR N.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
1. A controvérsia recursal resume-se à definição do momento em que se
aperfeiçoa o resultado útil no contrato de corretagem, nos termos do art. 725
do Código Civil, especialmente na hipótese de desistência unilateral do
vendedor após a documentação do consenso sobre o preço, objeto e forma de
pagamento com o potencial comprador.
2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que o resultado útil da mediação imobiliária considera-se alcançado no
momento em que as partes chegam a um acordo de vontades sobre os
elementos nucleares da compra e venda, sendo irrelevante para o direito à
comissão que o negócio não se concretize posteriormente em virtude de
arrependimento imotivado na fase pré-contratual avançada, o que se
enquadra na literalidade do
do CC.
art. 725
3. Tendo o Tribunal de origem decidido a lide em consonância com a
orientação jurisprudencial predominante desta Corte Superior, que
reconhece o direito do corretor à remuneração quando a transação não se
efetiva por desistência imotivada da parte contratante, a pretensão recursal
esbarra no óbice da
aplicável tanto aos recursos interpostos
Súmula 83/STJ,
pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.198.976/PR,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
3. Dispositivo

Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: 0a2b7d15-a1ea-4a97-a8ca-5879911b8905

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.710.748 / SP
Número Registro: 2024/0280224-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019127320178260566
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S S DE C F S
ADVOGADOS : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
LUIS WAGNER FONSECA - PR084737
AGRAVADO
: D J L
AGRAVADO
: M T L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: af53cc7d-54fd-4e67-8c4f-37addc9dc8ef

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: af53cc7d-54fd-4e67-8c4f-37addc9dc8ef